Tribunal: STF
Processo: Rcl 45129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Trata-se de ofício encaminhado pelo juízo reclamado no qual se alega que "diante de todos os procedimentos já adotados, com todos os documentos de interesse exclusivo da r. defesa já a ela disponibilizados", busca-se esclarecer "se a decisão proferida importa em fornecimento de senha de acesso aos autos originais da investigação, que é a única e última providência a ser tomada.". 
    O reclamante manifestou-se acerca do ofício encaminhado pelo reclamado e esclareceu "que os referidos documentos de interesse exclusivo da defesa que já foram disponibilizados são justamente os documentos selecionados dos autos pelo reclamado e enviados por e-mail para a defesa. No mais, informa-se que a este subscritor ainda não foi disponibilizado acesso à íntegra dos autos.".
    Vieram novos esclarecimentos do reclamante sobre o pedido de Extensão.
    É o relatório. Decido.
    O dispositivo da decisão por mim proferida na Extensão na Rcl 45.129/SP é extremamente claro para determinar que o reclamado garanta ao advogado do reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576, em trâmite na Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Portanto, somente os documentos que se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, não podem ser acessados pelo reclamante. 
    Todavia, conforme os esclarecimentos prestados e reconfirmados pelo reclamante, o Juízo da Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não deu acesso integral aos elementos de prova já documentados: 
    ARTHUR CENAMO HARTMANN, por seu advogado, nos autos da extensão na reclamação acima identificada, em atenção ao r. despacho (peça 41), respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência informar que o descumprimento da decisão de Vossa Excelência persiste. 
    Conforme informado na peça 39, os supostos “procedimentos já adotados” e os referidos documentos “de interesse exclusivo da defesa” que já foram disponibilizados são justamente os documentos selecionados dos autos pelo Reclamado e enviados por e-mail para a Defesa, antes da decisão de Vossa Excelência. E sobre esse proceder do d. Juízo Reclamado a decisão de Vossa Excelência é extremamente clara e, data venia, não deixa margem para a dúvida do Reclamado. 
    Portanto, informa-se que a este subscritor ainda não foi fornecida senha para acesso aos autos n° 0014505-19.2020.8.26.0576, onde estão todos os elementos de prova já documentados, de forma que o Reclamante ainda não teve acesso à íntegra dos autos.
    Como visto, o reclamado após ser devidamente comunicado da decisão desta CORTE, ao invés de cumpri-la, entendeu por bem oficiar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL buscando que esse Ministro "esclarecesse" a sua dúvida. 
    Ora, essa decisão contraria a autoridade do que decidido na Extensão na Rcl 45.129/SP, principalmente porque o reclamado não garantiu o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, resistindo, portanto, ao determinado por mim nos autos desta Extensão na Reclamação.
    Desse modo, a negativa à defesa do acesso integral ao procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576, em trâmite na Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em contrariedade ao que decidido por esta CORTE na Extensão na Rcl 45.129/SP, caracteriza grave irregularidade, podendo, em tese, constituir ato de responsabilidade administrativa da autoridade do Poder Judiciário que a negou. 
    Diante do exposto, DETERMINO que a autoridade reclamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, CUMPRA o decidido na Extensão na Rcl 45.129/SP, a saber: 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, ESTENDO OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA RCL 45.129/SP, a fim de determinar que o reclamado garanta ao advogado do reclamante Arthur Cenamo Hartmann, portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 0014505- 19.2020.8.26.0576, em trâmite na Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Extraiam-se cópias desta Reclamação, com remessa à Corregedoria Geral da Justiça para instauração de procedimento disciplinar em relação ao magistrado e comunicação a esse Juízo. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente